Tribunal: TJSP
Processo: 1025694-73.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Base de cálculo da taxa – Estimativa baseada na atividade desenvolvida e no número de empregados – Ausência de correlação entre esses dados e a extensão do serviço prestado – Inconstitucionalidade já reconhecida pelo Órgão Especial deste

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Base de cálculo da taxa – Estimativa baseada na atividade desenvolvida e no número de empregados – Ausência de correlação entre esses dados e a extensão do serviço prestado – Inconstitucionalidade já reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Sentença reformada – APELAÇÃO provida para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e extinguir a execução fiscal.